Tribunal: CARF
Processo: 10820.722014/2015-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.722014/2015-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.721 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
MAURO LUIZ DE SOUZA ARACATUBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2201-007.719, de 5 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do
processo 10640.723322/2015-33, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.722014/2015-72
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.722014/2015-72

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de processo de auto de infração correspondente à multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista
no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de
27 de maio de 2009.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, preliminar de decadência e a ocorrência de denúncia espontânea.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário com os
argumentos a seguir sintetizados:

ocorrência da denúncia espontânea uma vez que recolheu tempestivamente
o tributo e regularizou suas obrigações acessórias antes de iniciado qualquer
procedimento fiscal;

direito ao tratamento diferenciado para microempresas: fiscalização
orientadora e a intimação para regularização antes de aplicar a penalidade;

afronta aos dispositivos contidos no artigo 38-B, II da Lei Complementar
no 123 de 2006; artigo 32-A, § 2o, inciso I da Lei no 8.212 de 1991 e artigo 150,
inciso IV da Constituição Federal e

viabilidade da entrega extemporânea – não incidência da multa –
princípios da irretroatividade e da confiança.
Nos termos do § 1o do artigo 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015, o
presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos no O2.ACS.0819.REP.052.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Além do argumento apresentado na impugnação acerca da ocorrência da denúncia
espontânea, o contribuinte acrescentou em suas razões, no recurso apresentado, os
seguintes tópicos: (i) que faz jus aos benefícios e tratamento diferenciado à
microempresa: fiscalização orientadora e

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.722014/2015-72

intimação para regularização antes de aplicar a penalidade; (ii) afronta aos dispositivos
contidos nos artigos: 38-B, inciso II da Lei Complementar no 123 de 2006; 32-A, § 2o,
inciso I da Lei no 8.212 de 1991 e 150, inciso IV da Constituição Federal e (iii)
viabilidade da entrega extemporânea – não incidência da multa – princípios da
irretroatividade e da confiança. Nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235 de 6 de
março de 19721, tais matérias estão preclusas, motivo pelo qual não serão conhecidas.
Do exposto, restou em litigio apenas o argumento da ocorrência da denúncia
espontânea.
Da multa aplicada
De acordo com a prescrição contida no artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. Assim, constatada a infração, no caso o atraso
na entrega da GFIP, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder
ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria.
No caso em comento, a multa é exigida em função do não cumprimento no prazo da
obrigação acessória e sua aplicação independe do cumprimento da obrigação principal,
da condição pessoal ou da capacidade financeira do autuado, da existência de danos
causados à Fazenda Pública ou de contraprestação imediata do Estado. A multa é
aplicada, por meio de mesmo documento de lançamento, para cada GFIP entregue em
atraso no período fiscalizado. Os valores são aplicados conforme definidos na lei,
verificados os limites mínimos.
Da denúncia espontânea
O Recorrente invocou a aplicação do artigo 472 da Instrução Normativa da Receita
Federal no 971 de 13 de novembro de 2009, a seguir reproduzido:
Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de
Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do
início de qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a
comunicação da correção da falta à RFB.
§ 1o Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator
com a finalidade de regularizar a situação que constitua infração, antes do início
de qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da
correção da falta à RFB. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1867, de 25 de janeiro de 2019)
§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios decorrentes
da denúncia espontânea. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867,
de 25 de janeiro de 2019)
O artigo 472 da Instrução Normativa RFB no 971 de 2009 constitui-se em uma regra
geral, esclarecendo que não há a aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória no caso de regularização da situação antes de qualquer ação fiscal, salvo
quando houver disciplina específica que disponha o contrário, eventual multa carecerá
de amparo legal. As infrações por descumprimento de obrigação acessória são

caracterizadas pela falta de entrega da obrigação e não pela entrega em atraso. A norma
específica que regula a multa por atraso na entrega consta no artigo 32-A da Lei no
8.212 de 1991 e artigo 476 da Instrução Normativa RFB no 971 de 2009.

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.722014/2015-72

A redação do parágrafo único do artigo 472 estabelecia que “considera-se denúncia
espontânea o procedimento adotado pelo infrator que regularize a situação que tenha
configurado a infração (...)”, assim, no caso da entrega em atraso de declaração, a
infração é a entrega após o prazo legal, não havendo meios de sanar tal infração, de
forma que nunca poderia ser configurada a denúncia espontânea.
Corroborando com tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou
posição jurisprudencial na linha de que o instituto da denúncia espontânea não é
aplicável para o contexto das obrigações acessórias, como a atinente à entrega de
declarações e, no caso em apreço, a entrega a destempo da GFIP. A título de exemplo,
cite-se os seguintes arestos:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo previsto
em lei constitui infração formal, não podendo ser considerada como infração de
natureza tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no
art. 138 do Código Tributário Nacional. Do contrário, estar-se-ia admitindo e
incentivando o não-pagamento de tributos no prazo determinado, já que ausente
qualquer punição pecuniária para o contribuinte faltoso.
2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato puramente formal,
sem qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como obrigação acessória
autônoma, não é alcançada pelo art. 138 do CTN, estando o contribuinte sujeito
ao pagamento da multa moratória devida.
3 - Precedentes: AgRg no REsp 669851/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22.02.2005, DJ 21.03.2005; REsp
331.849/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 09.11.2004, DJ 21.03.2005; REsp 504967/PR, Rel.
Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 24.08.2004, DJ 08.11.2004; REsp 504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24.08.2004, DJ
08.11.2004; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
20.08.2001; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
20.08.2001; RESP 250.637, Relator Ministro Milton Luiz Pereira, DJ 13/02/02. 4
– Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp no 884.939/MG, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/02/2009).

TRIBUTÁRIO.
DECLARAÇÃO
DE
OPERAÇÕES
IMOBILIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que é legal a exigência da
multa moratória pelo descumprimento de obrigação acessória autônoma, no caso,
a entrega a destempo da declaração de operações imobiliárias, visto que o
instituto da denúncia espontânea não alberga a prática de ato puramente formal.
Precedentes: AgRg no AG no 462.655/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de
24/02/2003 e REsp no 504.967/PR, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, DJ de 08/11/2004.
II - Agravo regimental improvido (AgRg no REsp no 669.851/RJ, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ de 21/03/2005).

TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.722014/2015-72

1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do
atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo
138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp no 11.340/SC, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/09/2011).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INAPLICABILIDADE.
1. Inaplicável o instituto da denúncia espontânea quando se trata de multa isolada
imposta em face do descumprimento de obrigação acessória. Precedentes do STJ.
2. Agravo Regimental não provido (AgRg no REsp no 916.168/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/05/2009).
A Instrução Normativa RFB no 1.867 de 25 de janeiro de 20192 trouxe alterações à
Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de novembro de 2009, visando adequar a norma
geral de tributação previdenciária às alterações promovidas na legislação e ao próprio
posicionamento jurisprudencial. Nesta seara, especificamente em relação ao artigo 472,
o § 2o veda expressamente a aplicação dos benefícios decorrentes da denúncia
espontânea às multas previstas no artigo 476, reproduzindo o entendimento consolidado
da jurisprudência e que já vinha sendo adotado pela administração tributária. Neste
contexto, a matéria encontra-se pacificada neste Colegiado, sendo objeto da Súmula
CARF n° 49, também com efeito vinculante em relação à Administração Tributária
Federal, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pertinente destacar que a infração apurada não pode ser afastada em razão do
pagamento integral do tributo consignado na GFIP. De acordo com o artigo 32-A, II da
Lei no 8.212 de 1991, a multa incide sobre o montante das contribuições previdenciárias
informadas no documento ainda que tenham sido integralmente pagas pelo contribuinte.
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em conhecer em parte do
recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, voto em negar-lhe provimento.

2 Publicado(a) no DOU de 28/01/2019, seção 1, página 64.
Altera a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, que dispõe sobre normas gerais de tributação
previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e das destinadas a outras
entidades e fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.722014/2015-72

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital